Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, apesar de reincidente e estar em execução penal, praticou o delito de embriaguez ao volante e falsa identidade para tentar ocultar seus registros penais.
III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.